Tribunal: TJDFT
Processo: 0718996-41.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
CIVIL. COBRANÇAS DE DÍVIDA. OPERADORA DE TELEFONIA POSSUI EM SUA BASE DE DADOS APENAS OS NÚMEROS DE TERMINAIS TELEFÔNICOS A PARTIR DOS QUAIS AS COBRANÇAS SE ORIGINARIAM. ALEGAÇÃO DE COBRANÇAS EXCESSIVAS E VEXATÓRIAS. CONSUMIDOR NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO. NÃO CONFIGURADA A OBRIGAÇÃO REPARATÓRIA DOS DANOS MORAIS (CDC, ARTIGO 14, § 3o, II). RECURSO IMPROVIDO.

I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (a) aduz o requerente possuir dívidas que não consegue adimplir no momento; (b) assevera ter recebido cobranças excessivas, vexatórias e em horários indevidos por parte da requerida; (c) afirma que a requerida ainda teria realizado telefonemas de cobrança para sua esposa e sua sogra, causando-lhe constrangimento; (d) alega que “sempre que se apresentava interessado em buscar atendimento, a própria ré encerrava as ligações ou permanecia em silêncio, voltando a telefonar minutos depois, e novamente desligando por iniciativa própria ou sem responder”; (e) aduz que, por não conseguir solucionar o imbróglio e fazer cessar as cobranças, ajuizou a presente ação para postular a interrupção das ligações e reparação extrapatrimonial em R$ 5.000,00; (f) contra a sentença de improcedência dos pedidos, recorre o requerente a reiterar os pleitos iniciais.

II. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC, em que o requerente, na qualidade deconsumidor, tem em seu favor os direitos básicos tutelados no artigo 6o, entre eles a inversão doônusprobatório e a plenitude da reparação dos danos, a par da responsabilidade civil objetiva da empresa (artigo 14).

III. No entanto, a inversão doônusda prova decorre de ato do juiz e exige, para sua concessão, não somente a condição deconsumidor, mas a completa hipossuficiência na relação de consumo, a dificuldade veemente da produção probatória em razão das circunstâncias fáticas e a verossimilhança das alegações (Lei 8.078/90, art. 6o, VIII). A providência não alcança, pois, as ações em que oconsumidortem acesso aos meios simples de prova à demonstração do fato litigioso, tampouco aquelas em que não se revela patente a verossimilitude das suas alegações, como no caso concreto.

IV. No caso concreto, o recorrente não se desincumbiu satisfatoriamente dos ônusprobatórios, dado que os documentos colacionados não comprovam as alegações de que a requerida seria a responsável pelas cobranças excessivas (CPC, art. 373, I).

V. Aliás, a parte requerente reconhece, na petição inicial, que “nunca conseguiu descobrir qual empresa o cobrava” (Id 35364760 - Pág. 3), uma vez que a ligação desligava "antes do reclamante solicitar maiores informações a respeito das cobranças”, e que somente após realizar pesquisa na “internet” pôde constatar a existência de reclamações sobre a requerida quanto ao excesso de ligações que “desligavam” após serem atendidas (ID 35364760 - Pág. 4).

VI. Esses fatores, isoladamente considerados, não se mostram suficientes à imputação das cobranças abusivas praticadas à parte requerida, sobretudo por se tratar de operadora virtual, que presta serviços de telefonia celular, e não de cobrança em favor de terceiros.

VII. Não fosse isso suficiente, a parte requerente teria colacionado os “prints” de tela de chamadas recebidas de números de telefone que seriam de titularidade da “empresa” (ID 35364760 - Pág. 2). No entanto, não apresentou qualquer outra prova de que os números indicados seriam da titularidade da parte requerida e que esta teria efetuado as ligações de cobrança em nome de terceiros (poderia o requerente ter gravado as chamadas recebidas, mas não o fez).

VIII. Lado outro, como bem consignado na sentença, a requerida “é apenas uma operadora, a qual possui, em sua base, números cadastrados que efetuam as ligações ao autor, motivo pelo qual a requerida consegue tão somente bloquear as ligações de telemarketing dos números que se encontram em sua base.”

IX. Nesse toar, à míngua de demonstração que a empresa de telefonia era a responsável pelas ligações e pelas cobranças tidas por ilícitas, não restou evidenciada falha na prestação do serviço imputada à parte requerida. Impõe-se, pois, a manutenção da sentença de improcedência.

X. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada, ainda que por fundamentos diversos. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa. Suspensa a exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça ora deferida (Lei 9.099/95, arts. 46 e 55 c/c CPC, art. 98, § 3o).